Tribunal: TJDFT
Processo: 0741812-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. PASEP. Ônus da prova. Tema 1.300/STJ. Ausência de vícios no acórdão embargado. Rejeição dos aclaratórios.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que deu provimento à apelação interposta autora/embargada, para declarar a nulidade da sentença de primeiro grau e determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.300/STJ, por identidade fática e jurídica com a controvérsia afetada.
II – Questão em discussão: Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à alegada inaplicabilidade do CDC, à suficiência do laudo pericial e à responsabilidade do Banco do Brasil na gestão da conta PASEP da parte autora.
III – Razões de decidir: Não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC. O acórdão recorrido enfrentou de modo claro e fundamentado as questões essenciais, reconhecendo a identidade temática entre o objeto da demanda e o Tema 1.300/STJ, o que justificou a nulidade da sentença e a suspensão do feito. As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado, não havendo falar em rediscussão de mérito por via de embargos de declaração. O prequestionamento, ademais, encontra-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos. Mantido íntegro o acórdão que anulou a sentença e determinou a suspensão do processo até a definição do Tema 1.300 pelo STJ.